Tribunal: TJDFT
Processo: 0730471-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIGITÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. MULTA APLICADA.
1. A resistência injustificada do executado ao andamento do processo, mediante condutas de esquiva às solicitações do administrador judicial, que tenta efetivar a penhora sobre parcela de seu faturamento, configura ato de litigância de má-fé prevista no art. 80, IV, do CPC.
2. O prévio insucesso em obter a satisfação da dívida não autoriza o juízo de origem a deixar de aplicar a multa com base em mera perspectiva de novo insucesso, pois isso configura situação de non factibile, vedado por decorrência lógica do non liquet e do devido processo legal. Decisão reformada para aplicar multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa por litigância de má-fé.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.